Tribunal: TJPA
Processo: 0804020-40.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804020-40.2025.8.14.0040

APELANTE: OSMIR BORGES DE LIMA JUNIOR, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, OSMIR BORGES DE LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INAPLICABILIDADE DA ADI 5090 E DO TEMA 731/STJ. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso municipal e deu provimento à apelação do autor, reconhecendo o direito ao FGTS por todo o período laborado em contrato temporário posteriormente declarado nulo, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 13 da Lei nº 8.036/1990, do art. 17 da Lei nº 8.177/1991, do Tema 731 do STJ e da ADI 5090 do STF, defendendo a incidência da TR como índice de correção monetária, bem como requer pronunciamento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à ADI 5090 e ao Tema 731/STJ; (ii) se é aplicável a Taxa Referencial (TR) à hipótese de condenação judicial ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula; (iii) se há necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. Verificada omissão quanto ao exame específico da tese relativa à ADI 5090, impõe-se seu saneamento para explicitar que o referido julgamento versa sobre a rentabilidade e correção dos depósitos já existentes em contas vinculadas do FGTS, não abrangendo hipóteses de condenação judicial ao pagamento de valores não depositados.
6. Na hipótese, o direito ao FGTS decorre da nulidade da contratação temporária, reconhecida judicialmente, inexistindo depósitos pretéritos em conta vinculada, razão pela qual não há identidade com a matéria tratada na ADI 5090 nem com o Tema 731 do STJ.
7. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, aplica-se o regime estabelecido pela EC nº 113/2021, com incidência única da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.
8. O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à inaplicabilidade da ADI nº 5090 ao caso concreto, mantido o acórdão nos demais termos.

Tese de julgamento: 1. A ADI nº 5090 e o Tema 731 do STJ não se aplicam às hipóteses de condenação judicial ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária nula, quando inexistentes depósitos em conta vinculada. 2. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.036/1990, art. 13; Lei nº 8.177/1991, art. 17; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090/DF; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 31173443, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
Ação de cobrança de depósitos de FGTS

nº 0804020-40.2025.8.14.0040,
ajuizada por Osmir Borges de Lima Junior em face do Ente Municipal.

Conforme se extrai dos autos, o autor celebrou contrato administrativo temporário com o recorrido, na função de arquiteto e urbanista, tendo laborado ininterruptamente de janeiro de 2020 e maio de 2023.

Em
sentença
, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)Logo, as prorrogações se deram a margem da legalidade, após o prazo legal de 2 anos. Portanto, há 15 (quinze) meses de ilegalidade.

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual:

a) Declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativo, no período excedente há dois anos, e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar à parte autora o montante referente 15(quinze) meses de FGTS.

b) Acolho a prescrição quinquenal (FGTS) referentes ao período anterior a 11/03/2020.

c)Correção monetária e juros de mora(taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

d)Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

e)CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). (...)”

Face a sentença, ambas as partes interpuseram Apelação Cível.

Nas
razões recursais
, o
autor
apelou para que a condenação fosse estendida a todo o período laborado.

Por sua vez, o
Município
alegou a validade integral das contratações, bem como a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90., defendendo a inexistência de direito ao FGTS.

Houve apresentação de
contrarrazões
recíprocas.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público
deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento das Apelações, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para reconhecer o direito ao FGTS por todo o período trabalhado (3 anos e 6 meses), respeitada a prescrição quinquenal,
conforme fundamentação.

Face ao Acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão, contradição e erro de julgamento, ao argumento de que o acórdão teria deixado de aplicar a legislação específica do FGTS, especialmente o art. 13 da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17 da Lei nº 8.177/1991, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no Tema 731, defendendo que a correção monetária deveria observar a Taxa Referencial (TR), e não a Taxa SELIC. Requer, ainda, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

A parte embargada não
contrarrazões
sustentando ainda que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que a matéria já foi expressamente decidida pelo colegiado, razão pela qual requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, bem como a condenação do embargante por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. No mérito, defendem que a ADI 5090 não se aplica ao caso, pois o FGTS decorre de contrato administrativo nulo e possui natureza indenizatória, devendo incidir a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, mantendo-se integralmente o acórdão.

É o relatório.

VOTO

Em que pese não haver os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, por ser matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão, contradição e erro de julgado, mediante as alegações acima mencionadas.

Assiste razão em parte ao embargante, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente o mérito da controvérsia, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e o consequente direito ao FGTS, verifica-se a existência de omissão quanto ao exame específico da tese relacionada à ADI nº 5090, suscitada pela parte embargante.

Assim, impõe-se o saneamento da omissão apenas para explicitar o entendimento deste Colegiado acerca da matéria.

Pois bem, o caso vertente gira em torno da relação jurídico-administrativa, decorrente de contratação temporária declarada nula, ensejando ao servidor contratado o direito ao FGTS, em razão de condenação judicial, uma vez que, nunca foram realizados os depósitos de FGTS na conta do recorrido, enquanto o Tema 731 do STJ, bem como a ADI 5090/DF o C. STF versam sobre o emprego da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, não existindo correlação entre as matérias.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter julgado a ADI 5090 em 12 de junho de 2024, e reconhecido a constitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária aplicável às contas vinculadas do FGTS, verifica-se que a matéria discutida nos autos da ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, o que não se amolda no caso em análise, tendo em vista que os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial, inexistindo, portanto, identidade com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI 5090 do STF e, portanto, não se relaciona com o Tema 731 do STJ, logo não há que se falar sobre a aplicação da TR como índice de correção monetária no presente caso.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECIDIU O FEITO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL.PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA DI Nº 5090/DF.CONTROVÉRSIA QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. SERVIDORATEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCUL. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ministro Roberto Barroso do C. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2. Da Preliminar de Suspensão do Feito. Rejeitada. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Assim, na hipótese, não há necessidade de suspensão do presente feito.

3. No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4. No caso vertente, por se tratar de relação jurídico-administrativa de servidor contratado temporariamente, nunca houve o efetivo depósito de FGTS em conta vinculada, consistindo a condenação em pagamento do valor à título de FGTS, o qual não encontra equivalência à matéria afeta ao julgamento do REsp nº 1614874/SC (tema 731), razão pela qual não se aplica a taxa referencial à hipótese dos autos. Os consectários legais devem observar os julgamentos paradigmas pelo C. STF (Tema 810) e C. STJ (Tema 905) quanto aos cálculos da condenação dos valores de FGTS. Sentença mantida.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJE-PA, processo nº 0804953-86.2020.8.14.0040, órgão julgador:
Tribunal Pleno, relator:
EZILDA PASTANA MUTRAN,
julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

Desse modo, permanece correta a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determinou que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a atualização monetária, a remuneração do capital e os juros de mora ocorrerão mediante a incidência única da taxa SELIC até o efetivo pagamento.

Assim, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

Portanto, a omissão apontada deve ser sanada apenas para explicitar a inaplicabilidade da ADI nº 5090 à hipótese dos autos, sem qualquer alteração do resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para sanar a omissão quanto à análise da ADI nº 5090, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026